Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-86.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703862-86.2021.8.07.0015 RECORRENTE: ALUIZIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por ALUIZIO PEREIRA DA SILVA (ID 37743620), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 895 da sistemática da repercussão geral (RE 956.302) (ID 39922811). No tocante ao citado precedente, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no RE 956.302, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031